Tribunal: TJDFT
Processo: 0733542-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviada por Marta Peres Sobral Rocha em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor dos agravados – Bradesco Saúde S/A, Ondoprev S/A e IESST - Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico –, indeferira a antecipação de tutela que reclamara objetivando que seja cominada aos agravados a obrigação de manter o plano de saúde firmado entre a antiga empregadora e estipulante e a operadora, assumindo ela, em contrapartida, o pagamento das contribuições que outrora estavam debitadas à antiga empregadora. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Como fundamentos da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que era beneficiária de plano de saúde na modalidade empresarial. Esclarecera que, ao ser desligada da empresa em que trabalhava, optara pela manutenção do seu plano, assumindo, em contrapartida, as contribuições que estavam debitadas à sua antiga empregadora, mas as agravadas o cancelaram indevidamente. Aduzira que encontra-se “em pleno tratamento de doença recentemente descoberta, porquanto apresenta quadro de dores articulares, conforme CID10 M25.5[1]”, circunstância que enseja sua manutenção como beneficiária do plano de saúde convencionado. Destacara que, em consonância com o artigo 30 da Lei no 9.656/1998 e com a Resolução Normativa da ANS no 279/2011, é assegurado ao ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviada por Marta Peres Sobral Rocha em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor dos agravados – Bradesco Saúde S/A, Ondoprev S/A e IESST - Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico –, indeferira a antecipação de tutela que reclamara objetivando que seja cominada aos agravados a obrigação de manter o plano de saúde firmado entre a antiga empregadora e estipulante e a operadora, assumindo ela, em contrapartida, o pagamento das contribuições que outrora estavam debitadas à antiga empregadora. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à operadora e administradora de planos de saúde agravadas, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de manterem a agravante como participante do plano de saúde empresarial firmado entre o antigo empregador dela, que figurara como estipulante, e a operadora, mesmo diante da cessação de seu contrato de trabalho, assumindo ela pagamento da integralidade das mensalidades. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, vamos ao exame da tutela provisória postulada. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência postulada encerra antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, que, a seu turno, não ostenta natureza simplesmente acautelatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência revestida de caráter antecipatório do mérito deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, se verifica no caso em tela a presença dos aludidos pressupostos legais, ensejando que seja deferido à agravante o provimento antecipatório postulado. Inicialmente, deve ser registrado que, sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre a agravante e a primeira agravada, ainda que se trate de plano empresarial de assistência à saúde, qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que a primeira agravada se emoldura como prestadora de serviços e a agravante, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Estabelecida essa premissa, conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal, a agravante fora beneficiária do plano de saúde coletivo, pois empregada da estipulante – a derradeira agravada –, aderindo ao plano de saúde fomentado pela primeira agravada, dele participando no período compreendido entre 01.02.2019 e 14.07.2021, quando fora dispensada sem justa causa[3]. Por ocasião do desligamento, a agravante manifestara opção por continuar fazendo parte do pano de assistência médica operado pela primeira agravada, assumindo a responsabilidade pelo pagamento integral das mensalidades[4]. Ocorre que aludida opção fora desconsiderada, ensejando o cancelamento do plano de saúde. Com efeito, ressoa inexorável que ao ser rompido o vínculo empregatício que mantivera com a estipulante, diante de sua demissão sem justa causa, assiste à agravante o direito de optar pela manutenção do plano que integrava no momento da rescisão, assumindo, em contrapartida, as contribuições que estavam debitadas à sua antiga empregadora. Efetivada a migração, o contrato deverá viger por no mínimo 06 (seis) e o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Essa é a regra que está impregnada no artigo 30 e §§ da Lei n° 9.656/1998: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. §1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. §2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. §3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. §4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. §5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. §6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.” Aludido preceptivo, obviamente, está endereçado às operadoras de plano de saúde, e não aos empregadores, à medida em que são as mantenedoras dos planos de acordo com as contribuições que lhes são destinadas pelos consumidores e por seus empregadores. Ora, se mantém e administram os planos de saúde, é inexorável que, assegurado ao empregado dispensado ou demitido manter-se no plano ao qual havia aderido em razão do contrato de trabalho, a obrigação de manter o liame, observada a condição estabelecida de passar a custear a contribuição que estava destinada primitivamente ao seu empregador, somente pode estar endereçada à operadora com a qual estabelecera relacionamento. Destarte, consoante preceitua aludido dispositivo, à agravante, como participante do plano gerido pela primeira agravada, é assegurado o direito de, extinto o vínculo empregatício que determinara sua adesão, reclamar sua permanência no mesmo plano, se outro não for oferecido com as mesmas condições, desde que assuma a contrapartida que estava originariamente endereçada ao seu antigo empregador. Essa faculdade fora reprisada pelo ato normativo que regulamentara o contido em aludido dispositivo – Resolução Normativa n° 279, de 24 de novembro de 2011 -, que, em seu artigo 13, incisos I e II, ressalvara, inclusive, que é facultada a manutenção num mesmo plano de ativos e exonerados ou demitidos, ou a contratação de plano privado exclusivo, distinto do plano dos empregados ativos ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, verbis: “Art. 13. Para manutenção do ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado como beneficiário de plano privado de assistência à saúde, os empregadores poderão: I - manter o ex-empregado no mesmo plano privado de assistência à saúde em que se encontrava quando da demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria; ou II - contratar um plano privado de assistência à saúde exclusivo para seus ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, na forma do artigo 17, separado do plano dos empregados ativos”[5] Do contido em aludido preceptivo deriva a certeza de que a autorização à qual alude somente é prevista para a hipótese de manutenção de plano destinado ao atendimento dos empregados ativos e dos exonerados ou demitidos em conjunto, ficando patente que, em não havendo essa deliberação, a condição à qual se reporta é inaplicável, consoante sucede na espécie, vez que o plano ao qual estava inserido a agravante não prevê essa junção de coberturas. Outrossim, enquanto não implementado plano destinado exclusivamente aos demitidos ou dispensados regulado pelas mesmas condições que disciplinavam o plano que integravam enquanto vigera o vínculo empregatício, é-lhes assegurado o direito de permanecer no plano dos empregados em atividade, consoante dispõe aludido ato normativo - Resolução Normativa no 279, de 24 de novembro de 2011 - nos artigos 1o e 3o, caput, c/c artigo 5o, verbis: “Art. 1o. Esta Resolução regulamenta o direito de manutenção da condição de beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados que contribuíram para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998. (...) Art. 3o O direito mencionado no caput do artigo 1o desta Resolução se refere apenas aos contratos que foram celebrados após 1o de janeiro de 1999, ou que foram adaptados à Lei no 9.656, de 1998. (...) Art. 5o É assegurado ao ex-empregado aposentado que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da Lei no 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.” Fica patente, assim, que, apurado o direito de a agravante fruir das mesmas coberturas oferecidas pelo plano que integrava enquanto estivera laborando como empregada da estipulante, desde que assuma a integralidade das mensalidades, a operadora agravada deve mantê-la no mesmo plano que integrava, vez que ainda não criado plano destinado exclusivamente aos antigos empregados da empresa estipulante que optaram pela preservação do plano de saúde que mantinham enquanto vigente o liame empregatício. Sob essa realidade afere-se que, a despeito de a agravante ter sido dispensada, seu plano de saúde continuara qualificado como coletivo e não se transmudara para a modalidade individual. Ora, a agravante cingira-se, diante da opção que manifestara, a assumir a contrapartida que antes era fomentada pela empresa estipulante, continuando, contudo, integrando o mesmo plano de saúde coletivo que integrara enquanto estivera em atividade como empregada da estipulante. Nesse contexto é que, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado, e patenteado o risco de advir à agravante dano de difícil reparação da negativa da tutela provisória, a medida que postulara deve ser concedida. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à sua manutenção no plano de saúde firmado entre a antiga empregadora e estipulante e a operadora, assumindo a consumidora, em contrapartida, o pagamento das contribuições que outrora estavam debitadas à sua antiga empregadora, a tutela provisória de urgência deve ser concedida, pois revestida dos requisitos necessários. É que os pressupostos indispensáveis à concessão do provimento antecipatório emergem na espécie em conformidade com o legalmente emoldurado, pelo que se faz passível de reforma o provimento vergastado. Assim é que, verificados os pressupostos, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação ao agravante, a medida antecipatória deve ser concedida. Diante dos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e, deferindo a tutela provisória de urgência reclamada, comino à primeira e à segunda agravadas a obrigação de preservarem a agravante no plano de saúde coletivo empresarial que integrava, no qual sua ex-empregadora figurara como estipulante, assumindo ela, em contrapartida, o pagamento das contribuições que outrora estavam debitadas à sua antiga empregadora. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30071275 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 105742810 - Pág. 3 (fl. 22) – ação principal. [4] - ID Num. 105744598 - Pág. 1 (fl. 47) e ID Num. 105744600 - Pág. 1/3 (fls. 51/53) – ação principal. [5]&lt;http://www.ans.gov.br/index2.php?option=com_legislacao&amp;view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=1898&gt; consulta realizada em 26.10.2021.